Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738353-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES, WANDER DA COSTA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES e WANDER DA COSTA ALVES, herdeiros de GLEISON APARECIDO ALVES (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal (Processo no. no 0023664-15.2015.8.07.0018), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes visando a extinção da execução (ID 102068748 dos autos originários). Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL argui a ilegitimidade dos herdeiros (ID 32408932). Intimados para se manifestarem sobre a legitimidade, os agravantes informaram que, até o momento, o inventário não foi aberto (ID 33017637). Brevemente relatados, decido. A execução fiscal foi ajuizada em 25/08/2015 em face de GLEISON APARECIDO ALVES. O executado veio a óbito em 27/08/2020, conforme certidão juntada no ID 76870624 dos autos originários. O artigo 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional dispõe: Art. 131. São pessoalmente responsáveis: (...) II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão (g.n.) Ainda, nos termos do artigo 796, do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Da mesma forma, dispõe o artigo 1997 do Código Civil que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. No caso, os tributos devidos foram constituídos antes da morte do contribuinte e, até o momento, não foi aberto o inventário e realizada a partilha de bens deixados por ele. Assim, a legitimidade, no caso, é do espólio, o qual, na ausência do inventariante, será representado pelo administrador provisório, conforme artigos 613 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA E SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS DO FALECIDO. DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz do artigo 131, III, do CTN, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão (morte), deve recair sobre o espólio, à luz do artigo 131, III, do CTN. 2. Em se tratando de execução fiscal ajuizada em relação a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento, deve figurar no polo passivo da demanda o espólio, representado pelo inventariante ou, caso este ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, conforme inteligência dos artigos 75, VII, 613 e 614 do CPC, bem como do artigo 1.797 do CC. Precedentes. 3. Ocorrido o falecimento em momento precedente ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em sucessão processual pelos sucessores do de cujus, na forma do artigo 110 do CPC, tampouco na correspondente suspensão disposta no artigo 313, §2o, inciso I, do CPC, porquanto referidos atos processuais são aplicáveis apenas às hipóteses em que o falecimento ocorre no curso da demanda. 4. Descabida a citação de todos os herdeiros necessários do executado por não serem os representantes legais do espólio. 5. Ante a notícia de ausência de ação de inventário e consequente inexistência de compromisso prestado por inventariante nomeado judicialmente, incumbe determinar o prosseguimento da execução fiscal mediante citação do espólio, na figura do administrador provisório, encargo que recai, prioritariamente à cônjuge supérstite indicada na certidão de óbito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1322031, 07475256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021) (g.n) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse; III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV – Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido. (REsp 1125510/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 19/10/2011) (g.n.) Assim, acolho a arguição de ilegitimidade dos herdeiros para a presente demanda e determino a substituição pelo espólio de Gleison Aparecido Alves, a ser representado pela administradora provisória, Maria de Fátima da Costa Alves. E, tendo em conta o pedido de gratuidade de justiça, intime-se para comprovar a hipossuficiência do espólio, uma vez que esta não se confunde com a dos herdeiros. Preclusa a decisão, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator